Tribunal: CARF
Processo: 10880.668371/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.668371/2011-40
ACÓRDÃO
1001-003.714 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METODO ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 1.364, de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência,
pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem
ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.714 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668371/2011-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-61.626 (fls. 153 a 157) que
julgou parcialmente procedente a impugnação e reconheceu em parte o direito creditório do
contribuinte, para reformar o despacho decisório da Derat/São Paulo e reconhecer o crédito de
saldo negativo de CSLL do AC 2007 no valor de R$ 695.510,39, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÕES
DE
FONTE
CONFIRMADAS EM DIRF. RECEITAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO.
As retenções de fonte não devem ser reconhecidas quando, apesar de serem
confirmadas em DIRFs, as respectivas receitas não são oferecidas à tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Em processos de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte
já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma declaração de
compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar seus
fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do CPC.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O recorrente foi intimado em 03/04/2018 (fls. 159) e apresentou recurso voluntário
em 27/04/2018 (fls. 164 a 173).
Os autos vieram a julgamento e, na sessão de 11/05/2023, por meio da Resolução
no 1001-000.669 (fls. 198 a 206) foi convertido em diligência à Unidade de Origem.
Intimado (fl. 211), o contribuinte apresentou manifestação e juntou documentos (fl.
215 a 416). Na sequencia, sobreveio a Informação Fiscal de fl. 417. Nova intimação do contribuinte
e manifestação (fls. 423 a 425).
Os autos vieram a julgamento e, em 05/12/2024, o contribuinte apresentou petição
informando que está em recuperação judicial e, expressamente, renuncia a qualquer defesa ou
recurso administrativo atrelado aos créditos tributários relativos ao presente processo
administrativo, uma vez que pretende negociar os seus débitos fazendários, representados pelo
presente processo administrativo, mediante adesão ao acordo de Transação Individual, previsto
na Portaria PGFN no 6.757/2022, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PFN/SP
(fls. 431 a 432).
É o relatório.

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.714 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.668371/2011-40
3
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, merecendo a análise dos demais requisitos de
admissibilidade para fins de conhecimento.
Da Renúncia ao Contencioso Administrativo
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Nos termos relatados, a recorrente expressamente apresentou pedido de renúncia
a qualquer defesa ou recurso administrativo atrelado aos créditos tributários relativos ao presente
processo administrativo, uma vez que pretende negociar os seus débitos fazendários,
representados pelo presente processo administrativo, mediante adesão ao acordo de Transação
Individual, previsto na Portaria PGFN no 6.757/2022, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PFN/SP (fls. 431 a 432).
No caso, importa que o pedido de desistência do contribuinte configura renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o seu não
conhecimento.
Nos termos do artigo 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF 1.364, de 21 de dezembro de 2023, no caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da renúncia ao
contencioso administrativo.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 439
DF CARF MF
Original